Tribunal: STF
Processo: ARE 1479013
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO DIREITO AMBIENTAL AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS RESTRIÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL À LOGÍSTICA REVERSA DO SETOR FARMACÊUTICO NORMATIZAÇÃO PAULISTA COMPATÍVEL COM A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido consistente na invalidação da implantação de logística reversa. Pretende a apelante a nulidade dos efeitos da Resolução SMA nº 45/2015 e da Decisão de Diretoria da CETESB nº 0/76/2018/C, sob o argumento de que ofendem o principio da legalidade (art. 5º, inciso II da CF/88) e o princípio da legalidade administrativa (art. 37, “caput”, da CF/88) ao extrapolarem os limites delineados na Lei federal nº 12.305/2010, que dispôs sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 



    2. Ausência de vício de ilegalidade. Competência supletiva do Estado de São Paulo exercida por meio do órgão ambiental para dispor acerca da implantação de sistema de política reversa. Compatibilidade dos atos normativos estaduais com a Lei Federal nº 12.305/2010. 



    3. Honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC). Manutenção da sentença. Recursos desprovidos”. (eDOC 19 – ID: b91bb53c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 24, VI, §§ 1º e 4º, 37, caput, e 170, IV, do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 72dc58d5) 



    Nas razões recursais, suscita-se a inconstitucionalidade da legislação paulista que trata sobre logística reversa por invadir a competência federal para tratar sobre normas gerais sobre resíduos sólidos. 



    Ao confrontar a legislação federal com a estadual sobre o rol de empresas obrigadas a implementar a logística reversa, conclui-se que “enquanto a Lei Federal nº 12.305/2010 e o Decreto Federal nº 7.040/2010 conferem ao Poder Executivo Federal a competência para ampliar o rol, após análise rigorosa do Comitê Orientador composto por Ministérios, no estado de São Paulo a ampliação ocorreu isoladamente pela Secretaria do Meio Ambiente”. (eDOC 27 – ID: 72dc58d5, p. 19) 



    Aduz-se que durante o trâmite deste processo, foi publicado o Decreto Federal nº 10.388/2020, o qual “trouxe novas normas gerais para o setor de medicamentos. Ocorre que este novo Decreto disciplinou a matéria de modo diferente, ao menos em parte, do que então tratado na legislação estadual, sobretudo no âmbito quantitativo e geográfico”. (eDOC 27 – ID: 72dc58d5, p. 22)



    Alega-se que, no âmbito da competência concorrente, a superveniência de legislação federal suspende a norma local, no que lhe for contrário. Requer, portanto, a aplicação do Decreto Federal nº 10.388/2020.



    Afirma-se, ainda, que a obrigação de instituição da logística reversa para os fabricantes de produtos farmacêuticos influi na livre concorrência, pois é uma exigência voltada apenas para fábricas localizadas no estado de São Paulo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou a validade do regramento local que regulamentou a logística reversa no Estado de São Paulo. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No que concerne à tese sustentada pela apelante, seria necessária a comprovação ex plano a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução SMA nº 45/2015 e da Decisão de Diretoria da CETESB nº 76/2018 o que não se constata no caso presente , de vez que, ao disciplinar a “logística reserva” no âmbito ambiental do Estado de São Paulo, fê-lo em consonância com as diretrizes e princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei estadual nº 12.300/2006) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei federal nº 12.305/2010).



    Reitero, ainda, o quanto disposto na decisão liminar que proferi no recurso de agravo de instrumento nº 2222024-77.2018.8.26.0000, acerca da disciplina da “logística reversa” na Resolução SMA nº 45/2015 e da Decisão da Diretoria CETESB 076/2018/C, porquanto me filio ao entendimento de que estão amparadas pela repartição e competência administrativa feita pela Constituição da República (art. 23, inciso VI, c/c art. 225, caput e §1º). 



    Não há, assim, falar-se em vício normativo capaz de sustentar a inconstitucionalidade, especialmente, porque a presunção de legitimidade do ato administrativo, a despeito de ser relativa, deve ser desconstituída pelo particular e não apenas impugnada na via judicial para que se justifique seu afastamento de plano demonstração esta que não constato no caso presente. 



    4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS, no art. 3, inciso XII define a logística reversa como um: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.



    Logo, resta incontroversa a obrigatoriedade de implementação em todo território nacional de tratamento pós-consumo de produtos que causem dano ao meio ambiente e à saúde pública. 



    Nesse sentido, a Resolução nº 45/2015 da Secretaria do Meio Ambiente, que definiu diretrizes de fiscalização pela CETESB para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo, inseriu dispositivo que tratou dos medicamentos e outros bens, e passou a exigir emissão ou renovação da licença de operação no art. 4º. Ademais, exigiu a realização de Termo de Compromisso com a SMA conjuntamente com a CETESB, conforme dispôs o parágrafo segundo2 do referido dispositivo supra. 



    Além disso, previu que a adesão ao termo de compromisso poderá ocorrer por entidades representativas do setor, como é o caso da apelante, que reúne diversas empresas que possuem a mesma finalidade, para estruturar e operacionalizar a destinação dos resíduos sólidos pós-consumo, documento representado pelo Termo de Compromisso de Logística Reversa conforme estabelecido pela CETESB. 



    Cumpre salientar que, em âmbito federal, o Decreto Federal nº 9.177/2017, ao regulamentar o art. 33 da Lei nº 12.305/2010, igualmente tratou da implementação de sistemas de logística reversa com adesão por meio de termo de compromisso, no art. 2º no qual dispôs que:



    Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens aos quais se refere o caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e de outros produtos, seus resíduos ou suas embalagens objeto de logística reversa na forma do § 1º do referido artigo, não signatários de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com a União, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, consideradas as mesmas obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial firmado com a União.



    Portanto a sistemática adotada pela regulamentação da CETESB, por meio da Decisão de Diretoria nº 076/2018, encontra-se em consonância com os princípios e objetivos da Lei federal nº 12.305/2010 e Decretos Federais nºs 7.404/2010 e 9.177/2017, ao regulamentarem respectivamente a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos e o seu art. 33. 



    Logo, a adequação e atendimento às regulamentações legais, seja em âmbito federal, seja em âmbito em estadual, encontra amparo para que seja dada importância à responsabilidade compartilhada e socioambiental dos fabricantes, importadores, comerciantes, consumidores e prestadores de serviços públicos pelo manejo e destinação adequada dos rejeitos perigosos e tóxicos.



    5. Importante ressaltar que, ao se falar em sustentabilidade, o tratamento da logística reversa, bem como do licenciamento para garantir a eficiência das medidas exigidas pelo órgão ambiental, corrobora a política de destinação de resíduos sólidos, a fim de minorar os impactos no meio ambiente e proteção da saúde pública. 



    Nesse sentido, a Resolução nº 45/2015, em seu artigo 4º, ao exigir emissão ou renovação de licença de operação, preventivamente, agiu assim visando o bem comum, porquanto os produtos comercializados pela apelante, devido seu grau de poluição, exigem tratamento diferenciado no tocante ao manuseio, utilização e posterior dispensação dos resíduos nocivos descartados na etapa pósconsumo. 



    Observa-se, portanto, que a obrigatoriedade imposta pela Resolução da CETESB está em consonância com a PNRS, ao determinar ao Estado de São Paulo o estabelecimento de prioridades visando a atender a destinação, ao gerenciamento e ao cumprimento para incorporação de logística reversa, como se extrai da leitura do artigo segundo, alínea “i”, que ora reproduzo:



    Artigo 2° - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo desses itens. Parágrafo único - Fica inicialmente estabelecida a seguinte relação de produtos e embalagens comercializados no Estado de São Paulo sujeitos à logística reversa:



    I - Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental: 



    (...) 



    i) Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso.



    6. Relativamente à alegada desproporcionalidade do ato administrativo ao obrigar empresas instaladas no âmbito do Estado de São Paulo a cumprirem as determinações exigidas na Resolução, tenho que não se observa qualquer ilegalidade das medidas adotadas pela CETESB. Isto, porque o tratamento diferenciado às empresas farmacêuticas decorre da importância do impacto ambiental dos produtos, serviços, elaboração e destinação da atividade econômica exercida pela apelante, de modo que se justifica a imposição do processo de licenciamento ambiental. 



    Destaque-se que ao editar a Decisão nº 78/2016, o Estado de São Paulo cuidou tão somente de disciplinar a gestão dos resíduos sólidos no âmbito do seu respectivo território, com vistas a tornar a logística reversa mais abrangente por meio de celebração de termos de compromisso com a Secretaria do Meio Ambiente. 



    7. No tocante ao argumento de que o interesse coletivo não se sobrepõe ao direito da livre concorrência e da livre iniciativa, legítima a necessidade de sopesar as limitações impostas pela legislação ambiental bem como pela CETESB, em respeito à proteção da saúde e ao exercício das atividades econômicas, consoante preceito constitucional inserido no art. 170, VI, ao prever que:



    (...)



    Além disso, a atividade econômica não se sobrepõe ao direito ao meio ambiente saudável, conforme ponderado pelo Juízo a quo: “Por fim, não há ofensa ao princípio da livre concorrência com a implantação da logística reversa, já que o direito ao meio ambiente se sobrepõe, considerando os efeitos catastróficos que uma atividade poluidora, em especial o descarte de produtos e embalagens de forma equivocada, possa causar a todos os seres vivos” (vide fls. 297/298). 



    Não prosperam, portanto as teses defendidas pela apelante SINDUSFRAMA, devendo, assim, ser mantida a sentença de fls. 287/298. 



    (...)” (eDOC 19 - ID: b91bb53c, p. 6-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. ARTIGO 97. NÃO VIOLAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). VI - Agravo regimental desprovido”. (ARE 1456104 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 - ID: b91bb53c, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente